Tribunal: TJMT
Processo: 1030490-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030490-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS - CPF: 522.873.001-04 (AGRAVADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação de proventos salariais integralmente retidos da conta da autora, bem como a abstenção de novas retenções, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto em razão da não comprovação do preparo em dobro; (ii) saber se é legítima a retenção integral de proventos salariais para satisfazer contrato bancário inadimplido; (iii) saber se a multa fixada por descumprimento da ordem judicial é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção foi rejeitada, em razão da existência de comprovação externa do recolhimento das custas, ainda que não juntada aos autos, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) admite descontos em conta-salário autorizados contratualmente, mas veda a retenção total de valores de natureza alimentar, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

5. O bloqueio integral de valores de caráter alimentar vulnera o art. 833, IV, do CPC e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, além de inviabilizar a subsistência da parte agravada.

6. A irreversibilidade da medida não se confirma, pois eventual improcedência da ação autoriza a cobrança judicial do valor liberado.

7. A multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por ato de descumprimento revela-se proporcional, considerando a natureza da obrigação, o grau de resistência da parte agravante e sua capacidade econômica, conforme orientação do STJ (REsp 1.819.069/SC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
É ilegítima a retenção integral de proventos salariais depositados em conta-corrente, ainda que em razão de contrato bancário inadimplido, quando comprometido o mínimo existencial da parte devedora. 2. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada em valor suficiente para assegurar a eficácia da decisão, observada a proporcionalidade em face da obrigação imposta e da capacidade econômica do devedor
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 833, IV, 1.007, §4º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2019; STJ, Tema 1085; STJ, Tema 79.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1030124-86.2025.8.11.0002 ajuizada por
LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira libere os proventos salariais da autora depositados em sua conta, bem como se abstenha de reter os proventos salariais que a autora venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.

Na origem, a agravada alega que possuía dívidas com a instituição bancária requerida e, em 2024, assinou contrato de renegociação, no valor de R$ 395.844,68, a serem pagos com entrada de R$ 9.896,11 e 120 prestações mensais de R$ 8.420,94. Aduziu que ficou impossibilitada de efetuar o pagamento do contrato e sem qualquer notificação o banco provisionou integralmente o salário da autora no valor de R$ 23.684,79, impossibilitando-a de pagar outras dívidas e de prover sua subsistência.

A decisão agravada
d
eferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a instituição financeira libere proventos salariais da autora retidos em sua conta, bem como se abstenha de reter futuros proventos salariais, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela parte autora, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que todos os contratos foram voluntariamente assinados pela parte agravada, que tinha plena ciência das condições das contratações, não havendo razões suficientes para afastar a cobrança dos débitos. Sustenta ainda que a decisão recorrida foi proferida sem a oitiva da parte contrária, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a tutela concedida possui caráter de irreversibilidade, uma vez que, após consumido o dinheiro depositado na conta da autora, jamais será restituído ao réu, independentemente do mérito da causa. Por fim, impugna o valor da multa fixada, alegando ser excessiva e desproporcional.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando-se a tutela antecipada concedida e, consequentemente, a multa imposta.

A tutela recursal foi indeferida consoante id. 316322385.

Em contraminuta (id. 322751386), a agravada
LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS
suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, argumentando que o banco agravante não comprovou o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme determinado pelo relator em decisão anterior (Id. 313038354), tendo sido certificado o decurso do prazo pela secretaria do tribunal (Id. 316332393).

Afirma que a reversibilidade econômica da medida é plenamente viável, pois caso a ação seja julgada improcedente, o banco poderá prosseguir pelas vias legais para obter seu alegado crédito. Alega ainda que o agravante agiu com litigância de má-fé e praticou ato atentatório à dignidade da justiça ao descumprir reiteradamente as ordens judiciais, mesmo após intimações sucessivas, majoração das astreintes e intimação pessoal do gerente da agência.

Requer o não conhecimento do recurso por deserção ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada. Pleiteia ainda o reconhecimento da litigância de má-fé do banco e a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, bem como o reconhecimento de conduta atentatória à dignidade da justiça, com base no art. 77, §2º do CPC.

O Ministério Público, em parecer de id. 323220372, afirmou que não há repercussão relevante no interesse público que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1030124-86.2025.8.11.0002 ajuizada por
LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira libere os proventos salariais da autora, depositados em sua conta, bem como se abstenha de reter os proventos salariais que a autora venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção suscitada pela parte agravada em sua contraminuta.

Conforme se verifica dos autos, foi determinado ao agravante, por meio de decisão de Id. 313038354, que procedesse ao recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, tendo em vista que o recolhimento original foi efetuado fora do prazo legal da interposição do recurso.

A secretaria do tribunal certificou, em Id. 316332393, o decurso do prazo sem que o agravante comprovasse nos autos o pagamento em dobro das custas processuais.

Contudo, não obstante, em que pese a ausência de comprovação nos autos, verifico que o efetuou recolhimento de custas processuais, em dobro, ainda que não tenha sido juntado o respectivo comprovante ao processo de acordo com a comprovação abaixo do central de arrecadação do TJMT:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a deserção deve ser aplicada com moderação, privilegiando-se o julgamento do mérito recursal sempre que possível, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Assim, rejeito a preliminar de deserção e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de retenção integral de valores depositados em conta bancária, correspondentes a proventos salariais, para satisfação de débito contraído junto à instituição financeira.

A decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, fundamentou-se na distinção entre a hipótese dos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085 do STJ, destacando que, no presente caso, houve retenção integral de verba exclusivamente alimentar, o que impede a subsistência digna da parte agravada e de sua família.

No caso em análise, verifica-se que a agravada recebeu os seus proventos de R$ 10.084,61, R$ 9.105,05 e R$ 4.495,13 e descontado o valor total de R$ 23.684,79 deixando sua conta bancária zerada:

De fato, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado no tema nº 1085 que
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento",
tal entendimento não autoriza a retenção integral de valores de natureza alimentar, sob pena de violação ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial.

Nesse contexto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especificamente no artigo 833, inciso IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de caráter alimentar.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores venha admitindo, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, tal mitigação deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta e, principalmente, a demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 79 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".

A orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça confere ao julgador a possibilidade de, em cada caso concreto, avaliar o percentual adequado de penhora sobre verbas de natureza alimentar, de modo a harmonizar o princípio da dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução, sempre preservando o mínimo existencial do devedor.

A situação relatada nos autos resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção da restrição salarial impede que a demandante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, entendo que não procede, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, a instituição financeira poderá utilizar-se dos meios legais para a cobrança do débito, não havendo prejuízo definitivo.

No que tange à multa fixada, o agravante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 por cada ata de descumprimento, não vislumbro desproporcionalidade a justificar sua redução ou afastamento, considerando a natureza da obrigação imposta e a capacidade econômica da parte agravante.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da capacidade financeira da casa bancária.

A fixação de astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando a punir ou a compensar eventuais danos. Nesse contexto, o valor da multa deve ser suficiente para induzir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa do credor.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica das partes e a urgência da medida, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparo.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025